Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715174-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS PAZ FERREIRA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS, advogada constituído, com OAB/DF no 59.466, em favor LUCAS PAZ FERREIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Insurge-se contra o suposto excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que o paciente está preso preventivamente há cerca de 150 (cento e cinquenta dias), o que afronta o princípio da razoável duração do processo. Aponta a ilegalidade da prisão, decretada com fundamento em “boatos” e ilações da autoridade policial, bem como a desproporcionalidade. Requereu a concessão da ordem liminarmente, para revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas diversas. O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judicial de 2a Instância (fls. 76/78). Ao prestar informações, o d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal esclareceu que proferiu decisão concedendo liberdade provisória ao paciente e corréus (fls. 103/104). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça Leonardo Roscoe Bessa, oficia pelo reconhecimento da superveniência da perda do objeto do habeas corpus (fls. 129/130). É o relatório. Decido. Segundo consta das informações, o d. Juízo indigitado de coator concedeu liberdade provisória ao paciente, por decisão proferida em 24/5/2021, cuja cópia foi acostada nos autos, às fls. 126/127. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-, 1 de junho de 2021 19:15:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora